Tribunal: TCU
Processo: 001.604/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5612/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.604/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: André Luiz de Matos (CPF XXX.156.341-XX); Helena Duarte da Silva (CPF XXX.152.731-XX); Heli Santana (CPF XXX.786.901-XX); Moacir Alves de Miranda (CPF XXX.353.981-XX); Regina Célia de Sousa Moura Sabbag (CPF XXX.036.441-XX); Regina Celia dos Santos (CPF XXX.484.021-XX) e Zenaide Maria Ferreira (CPF XXX.321.301-XX). 1.2. Entidade: Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Goiânia - GO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.